Tribunal: TJDFT
Processo: 0703665-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703665-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCATRIL EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho proferido em ação de execução de título extrajudicial que determinou a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastarem à satisfação do crédito a ser cumprido no endereço da agravante. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho, bem como enfatiza a possibilidade de aplicação da impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho para as pessoas jurídicas, quando se tratar de empresa de pequeno porte cujos bens sejam imprescindíveis para a manutenção da sua sobrevivência. Relata que todos os maquinários e utensílios que estão em sua sede são vitais para o funcionamento e continuidade da empresa e que a retirada de um deles inviabilizaria sua atividade. Menciona que a constrição judicial realizada sobre o maquinário da empresa não deve subsistir, porquanto constitui bem essencial ao desenvolvimento da atividade econômica do agravante, pessoa jurídica enquadrada na condição de empresa de pequeno porte. Defende a aplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil ao caso dos autos. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da penhora dos bens da empresa. A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender a existência de conteúdo decisório na decisão agravada (id 32929264). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso foi interposto contra o despacho proferido pelo Juízo de Primeiro Grau que, dentre outros, determinou a expedição de mandado de penhora para endereço a ser cumprido no endereço da agravante. Confira-se trecho do referido despacho: 3. Relativamente à executada Locatril Equipamentos, defiro a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora indicado na petição de ID112005145, abaixo mencionado, devendo o Oficial de Justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). Para o cumprimento desta ordem, em caso de estrita necessidade, fica autorizado cumprimento em horário especial, requisição de reforço policial e arrombamento. Certificado pelo Oficial de Justiça que não há espaço no depósito público, nos termos do art. 840, §1o, do CPC, fica autorizada a nomeação da parte credora fiel depositária dos bens penhorados. A parte credora fica intimada de que deverá acompanhar a distribuição do mandado e fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários ao cumprimento desta determinação. Cassio Scarpinella Bueno ensina que o recurso, para ser admitido, deve ser previsto em lei e, mais do que isso, tem de ser, pelo menos em tese, o recurso adequado para contratar a específica decisão que causa gravame ao recorrente ou, conforme o caso, o recurso adequado para remoção de um específico gravame.[1] O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias indicadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e de todas as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. Não há conteúdo decisório na determinação contra a qual se insurge a agravante por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O ato impugnado no presente recurso deve ser entendido como despacho de mero expediente e não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE. DESNECESSIDADE. DECISÃO QUE CONVERTE O BLOQUEIO EM PENHORA. PUBLICAÇÃO NO DJE. NECESSIDADE. INÍCIO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE OBJETO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO NÃO OCORRIDA NOS AUTOS. 1. O despacho que determina a expedição/aditamento de mandado de penhora e avaliação é de mero expediente; neste caso, o juiz realiza uma ordem aos auxiliares do juízo (diretor e oficial de justiça) para que expeçam mandado de penhora, avaliação e intimação e cumpram a diligência no endereço fornecido pelo credor. Dessa forma, o ordenamento processual vigente não impõe a publicação, no DJE, do despacho que determina a expedição de mandado de citação, penhora, avaliação e intimação. 2. É impositiva a publicação da penhora, porque é ato de constrição patrimonial; sendo o patrimônio um bem protegido por lei e pela Constituição da República. Assim, da intimação da penhora, é que nasce a pretensão do devedor de impugná-la e não da expedição do mandado para tal mister (inteligência do art. 841, CPC). 3. Consoante disposição do art. 833, V, do CPC, são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado". Ocorre que, no caso concreto, o oficial de justiça irá avaliar a penhorabilidade dos bens encontrados no local da diligência, sendo certo que ainda não ocorrera a suposta penhora ilegal, cabível de correção por esta instância revisora. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1203084, 07120118720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18.9.2019, publicado no DJE: 1.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 2, p. 562.